Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704807-47.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA MARIA COELHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: MARTA MARIA COELHO D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que autora e réu interpuseram apelos (IDs 53169571 e 53169568) contra a sentença de ID 53169566. No entanto, não há certidão se houve ou não o oferecimento da peça de contraditório pelo requerido. Assim, com o objetivo de evitar possível alegação de nulidade de procedimento, à diligente Secretaria para certificar a respeito do decurso do prazo para contrarrazoar concedido à parte ré. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador